Tribunal: TJES
Processo: 0022074-17.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022074-17.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

APELANTE: ALINE GABRIELE FERREIRA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ENCHENTE/INUNDAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA AUTORA NO LOCAL DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A controvérsia cinge-se em definir a possibilidade de responsabilização do Município de Serra frente ao sinistro ocorrido no Bairro Central Carapina, decorrente das fortes chuvas que atingiram a região no ano de 2013, sobretudo pela ineficiência do sistema de escoamento e pela ausência de limpeza
in loco
, acarretando à residência dos moradores locais sérios prejuízos de ordem moral e material.

II
.
A responsabilidade civil do Poder Público por danos decorrentes de ato praticado por agente seu é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Comportamentos omissivos, a seu turno, pressuporiam demonstração da negligência administrativa.

I
II
.
Considerando a mera apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro e datado do ano de 2014, sequer restou demonstrado o antecedente fático básico da pretensão autoral, qual seja, que residia a demandante, ora recorrida, na região que sofreu os alagamentos à época do ocorrido, o que por certo lhe cabia comprovar, à luz do artigo 373, I do CPC. A ausência de tal esclarecimento resulta no afastamento da legitimidade e mesmo do elemento dano, cuja elucidação pela parte interessada é exigível independentemente do regime de responsabilidade civil a ser observado no deslinde do caso.

IV.
Recurso conhecido e provido. Improcedência total dos pleitos autorais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022074-17.2014.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: ALINE GABRIELE FERREIRA LIMA DA SILVA

JUÍZA: DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
contra a Sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA/ES, na ação indenizatória por danos morais e materiais, ajuizada por
ALINE GABRIELE FERREIRA LIMA DA SILVA
, cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial, para condenar o ora apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos prejuízos suportados com o alagamento ocorrido no bairro de Central Carapina, decorrente das fortes chuvas ocorridas no ano de 2013.

Em suas razões recursais, o Município de Serra pretende a reforma da sentença, sustentando, em apertada síntese:
(i)
a impossibilidade de responsabilizar o ente municipal pelo evento danoso narrado na inicial, porquanto o alagamento
in loco
ocorrera pela intensidade extraordinária e imprevisível das chuvas, no ano de 2013, cujo fenômeno natural é caracterizado pela doutrina como caso de
força maior
;
(ii)
o erro material na sentença em relação ao tempo em que demorou para o escoamento das águas;
(iii)
das ações municipais ordinárias desempenhadas para a conservação do local, como a limpeza programada de corpos hídricos;
(i
v
)
da impossibilidade da promoção de qualquer ação municipal capaz de obstar a catástrofe; e, por fim
(
v
)
da irregularidade da parte apelada ao construir moradia
sponte própria
em local defeso pelo Município apelante
(vi)
improcedência dos danos morais ou, alternativamente, a sua minoração.

Ausentes contrarrazões, a despeito da regular intimação da parte recorrida.

No ID 6729475 a Recorrida fora intimada para comprovar que residia em Central Carapina ao tempo dos fatos alegados (2013), considerando que sua prova limita-se a comprovante de residência em nome de terceiro e datado do ano de 2014, ao que não atendera.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir a possibilidade de responsabilização do Município de Serra frente ao sinistro ocorrido no Bairro Central de Carapina, decorrente das fortes chuvas que atingiram a região no ano de 2013, sobretudo, pela ineficiência do sistema de escoamento e pela ausência de limpeza
in loco
, acarretando alagamento na residência dos moradores locais, a lhes impor sérios prejuízos de ordem material e moral.

O Juízo
a quo
, por seu turno, de posse das provas coligidas, deu parcial procedência ao pedido inicial para acolher o dano moral, por reconhecer a omissão do poder público municipal, nos seguintes termos:

“
(...
) o
Município de Serra sempre teve ciência das mazelas e carências estruturais que envolve todo o bairro, principalmente, as vulnerabilidades quanto a ocorrência de enchentes no período de altas precipitações
. Todavia,
o Poder Público Municipal nada fez para otimizar o sistema de micro e macrodrenagem na região, limitando-se na alegação de ter efetuado limpeza manual e mecânica na localidade.

Ou seja, não foi dada a devida atenção ao aprimoramento do sistema de drenagem das águas pluviais, e ao que se observa tal situação persiste até os dias de hoje.

A título de exemplo, recentemente, em novembro do ano corrente, isto é,
passados quase 06 (seis) anos das chuvas de 2013, o bairro novamente sofreu com alagamentos, o que foi amplamente divulgado pela imprensa local
.2 Também, no mês maio deste ano, o bairro Central Carapina foi um dos mais afetados com as precipitações daquele período3,
o que apenas confirma a advertência feita perito do juízo sobre a necessidade de providências técnicas nas drenagens existentes na região
.
”
(Grifei).

De logo registro que a irresignação recursal comporta provimento, pelas razões que passo a expender.

“
A responsabilidade civil do Poder Público por danos decorrentes
de ato praticado por agente seu é objetiva, consoante o disposto no
artigo 37, §6º, da Constituição Federal
, e à luz da teoria do risco administrativo os danos sofridos por terceiros devem ser imputados ao ente público através de
simples demonstração deles e do nexo de causalidade, independentemente de culpa, salvo se comprovado motivo de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032150010455, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicado em 02/06/2021). (Grifei).

Nesse compasso, na
Teoria Objetiva
ou
Teoria do Risco Administrativo
, embora se prescinda da demonstração de culpa, exige-se
prova inequívoca do dano
e
do nexo causal
entre aquele e a ação ou
omissão dos agentes do ente prestador de serviços públicos.

“
O nexo causal
, destaque-se, identifica
uma relação existente entre o evento danoso e a ação que o produziu
.”

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1843195/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2020). (Grifei).

Sob este prisma, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841526/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (tema 592), sedimentou entendimento de que
“
a omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
”

(STF, RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 01-08-2016). (Grifei).

“
De outra plana, quando o tema da responsabilização do Poder Público tangencia
comportamentos omissivos
, exsurge dominante a tese de que
são aplicáveis as regras da responsabilidade civil subjetiva
. Nessa toada, aquele que vivencia
dano decorrente da omissão estatal
, deverá
demonstrar a negligência administrativa
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050110047961, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 14/05/2021). (Grifei).

Em contrapartida, ao ente público caberá a comprovação da ruptura do nexo de causalidade, seja por força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima, exonerando-se, assim, do dever de indenizar.

In casu
, ao que se depreende dos autos, sequer restou demonstrado o
pressuposto fático básico da pretensão autoral
, qual seja, que
residia a
demandante, ora recorrida, na região que sofreu os alagamentos à época do ocorrido
, o que por certo lhe cabia comprovar, à luz do artigo 373, I do CPC.

Veja-se que restou a parte Autora expressamente intimada por este Relator a produzir tal prova, quedando-se, contudo, silente.

A ausência de tal esclarecimento resulta no afastamento da legitimidade, ou mesmo do elemento dano, cuja elucidação pela parte interessada é exigível independentemente do regime de responsabilidade civil a ser observado no deslinde do caso.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO
E
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, eis que
julgo improcedente
o pleito indenizatório vertido.

De consequência, imponho integralmente à parte autora os ônus sucumbenciais, quais sejam, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em dez por cento sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, I do CPC, observado o disposto no artigo 98 do mesmo diploma.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar improcedente o pleito autoral.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.